Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECRETO N. 9.785/2019 QUE CLASSIFICOU AS ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E DE USO PERMITIDO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICO-PENAL DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO, COM ADEQUAÇÃO DA PENA NA FASE DE EXECUÇÃO PENAL. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADO.

1. A Lei n. 10.826/2003 prevê como crime o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14) e o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16), mas não define quais são as armas de uso permitido ou de uso restrito, devendo estes serem objeto de normas complementares administrativas.

2. O legislador ordinário expressamente delegou ao Presidente da República a atribuição de identificar as classes de arma de fogo, determinando, no caput do art. 23 do Estatuto do Desarmamento, que a classificação legal das armas de fogo deve ser disciplinada por ato do Chefe do Poder Executivo, mediante proposta do Comando do Exército.

3. Dessa forma, não merece reparos a decisão recorrida, na parte em que ressalta que os tipos penais previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003 constituem normas penais em branco heterogêneas, que precisam de complemento normativo editado por fonte legislativa diversa da norma em branco para definir as armas de fogo e munições que são de uso permitido ou de uso restrito, concluindo pela retroatividade da norma mais benéfica ao condenado, sem violações a princípios constitucionais.

4. Recurso do Ministério Público a que se nega provimento.